Tribunal: STF
Processo: HC 223755
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-27
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 794.209/AM. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 8 anos e 1 mês de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano e 4 meses de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2006), em regime fechado. 



    Conforme relatado, 



    Constam dos inclusos autos do Inquérito Policial em epígrafe, que constitui parte integrante desta Denúncia, independentemente de transcrição, base para o oferecimento da presente Denúncia, que o denunciado/ENGRESSON PEREIRA DE FREITAS, no dia 29/01/2022, por volta das 16h30, na Rua Goiás, n. 702, bairro São Sebastião, em Apui/AM, adquiriu, vendia, expunha à venda, ofereceu, tinha em depósito, transportava, trazia consigo, guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, DROGAS (cocaína / crack - descritos no auto de exibição e apreensão e no laudo de constatação preliminar - MOV. 1.2 e 1.6 - fls. 06 e 30 do IP), acondicionada em 21 (vinte e uma) trouxinhas [4,11 gramas], demonstrando a traficância, diante dos demais itens apreendidos (dinheiro em notas miúdas e balança portátil de precisão). 



    Relatam, ainda, as peças informativas que o denunciado/ENGRESSON PEREIRA DE FREITAS, nas mesmas circunstâncias e locais descritos alhures, possuía e mantinha sob sua guarda 12 (doze) munições, cal. 38, sendo 08 deflagradas e 04 intactas, de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme descritos no auto de exibição e apreensão (MOV. 1.2 - fls. 06 do IP). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas deu parcial provimento ao apelo defensivo, reduzindo-se a reprimenda final para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção. 



    Alegando que a manutenção da prisão preventiva é abusiva, já que o paciente poderia cumprir a pena no regime semiaberto, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Ministra Presidente indeferiu o pedido de liminar. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) a gravidade genérica do delito não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na ordem pública, mormente quando pequena a quantidade apreendida, 21 trouxinhas! Quantidade esta que poderia ser destinada ao seu consumo, como bem já entendeu juízes da capital amazonense, porém para o juiz da distante comarca de Apuí-AM, é quantidade de um vil traficante; (b) O magistrado do interior não aplicou no caso concreto o Provimento do próprio TJ/AM, colocando o paciente em extrema ilegalidade, preso há mais de 1 ano; e (c) inequívoco constrangimento ilegal, ao manter em cárcere fechado condenado cuja pena já pode ser iniciada em regime semiaberto.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima, o Paciente, mandando que se expeça, o competente alvará de soltura, cassando a prisão processual do Paciente determinando que passe ao cumprimento da pena no regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016). 



    A espécie, contudo, configura excepcionalidade apta a justificar a intervenção desta CORTE. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: RHC 134.494-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017); RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017); RHC 122.620 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014); HC 118.733 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013).



    Conforme relatado, o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão e a 1 ano e 2 meses de detenção, em regime fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e no art. 12 da Lei 10.826/2006, em decorrência da apreensão de 4,11g de cocaína e 12 munições, cal. 38. 



    O Tribunal estadual, a despeito de aplicar a pena-base no mínimo legal, fixou o regime inicial mais gravoso – fechado. 



    Assim, como a pena é inferior a 8 anos, embora o réu seja reincidente, a imposição do regime intermediário – semiaberto – se mostra adequado e suficiente para a repressão e prevenção do crime, sobretudo em razão da pequena quantidade de droga apreendida. Nessa linha de consideração, mutatis mutandis: Súmula 269 do STJ; HC 194028, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/3/2021, e RHC 118658, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014. 



    Fixado o regime prisional semiaberto, não se justifica a manutenção da medida cautelar extrema. 



    A eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarretaria a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado. 



    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 163418, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 31/10/2018; HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 20/8/2013; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 



    (...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada. (destacamos) 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM para (a) fixar ao paciente, no tocante à Ação Penal 0600083-97.2022.8.04.2300, em trâmite junto à Vara Única da Comarca de Apuí/AM, o regime inicial semiaberto; e (b) revogar a prisão preventiva, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente